Tribunal: TJDFT
Processo: 0723013-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAVDAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 367 do CPP dispõe que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
2.No caso, devidamente citado, o réu mudou de endereço, sem informar ao juízo o local onde poderia ser encontrado, impossibilitando sua intimação para a audiência de instrução, o que resultou, acertadamente, na decretação de sua revelia.
3. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, inc. II, do CP). Correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) se os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito.
4. Recurso conhecido e desprovido.